Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-63.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013063-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVADO), ERCILIA TEREZINHA TIMM SOCOLOSKI - CPF: 531.207.361-04 (AGRAVADO), CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.357.366/0001-20 (AGRAVADO), ALDENEY ANTONIO NETO - CPF: 030.274.876-80 (AGRAVADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14.230/2021 – RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – NÃO COMPROVADOS – MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS – NECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que na ação civil pública por ato de improbidade de nº 1001005-26.2021.8.11.0033, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

Aduz o agravante que para além de restarem demonstrados os indícios da prática dos atos ímprobos imputados aos agravados (arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92), a medida de indisponibilidade de bens, correspondente à constrição patrimonial dos recorridos, de forma solidária, no valor mínimo de R$ 407.230,80 (quatrocentos e sete mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), relativo ao que foi efetivamente pago à empresa vencedora do certame, afigura-se imprescindível, visto que, antevendo a prolação de sentença condenatória, busca garantir a efetiva restituição dos valores indevidamente percebidos, além de assegurar o pagamento da multa civil que será possivelmente aplicada.

Pontua que a decretação da aludida providência independe da efetiva comprovação de dano ao erário, sem perder de vista que o periculum in mora é presumido em casos que tais, conforme remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, assevera que “(...) para assegurar o resultado prático do processo, é imprescindível a decretação da indisponibilidade de bens de todos os acionados, eis que o arcabouço probatório carreado aos autos revela a prática, em conluio, de atos gravíssimos de improbidade administrativa. Há que prevalecer, aqui, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ante os flagrantes indícios e provas de que a conduta deliberada dos requeridos feriu gravemente o interesse social, o qual agora deve ser protegido e resguardado por todos os meios legais dispostos pelo ordenamento jurídico (...)” (sic).

Diante de tais considerações, requer provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratado e discriminado na inicial, mantendo-os até o julgamento final da causa.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de tutela ativa.

Em contrarrazões, os agravados expõem que “
a indisponibilidade de bens só se justifica quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de lesão ao patrimônio público ou o enriquecimento ilícito do agente, havendo que se demonstrar efetivamente o quantum devido, e observar-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa
”, de modo que pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instada, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens,
que visava garantir o ressarcimento dos danos supostamente causados pelas condutas apuradas na origem.

Pois bem. Ao indeferir o pedido liminar de constrição patrimonial, a autoridade da instância singular afirmou que não se faziam presentes os requisitos de mister ao acolhimento da pretensão. In verbis:

“(...) Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, não enxergo a presença cumulada dos requisitos legais imprescindíveis para a concessão do reclamo liminar vindicado.

Os indícios apontados pelo Parquet como fundamento para o deferimento da indisponibilidade de bens foram extraídos da representação de natureza interna registrada sob o nº 001181-026/2020, em trâmite perante o TCE/MT e podem ser sintetizados em:

(i) a ausência de fiscal do contrato, o que contraria o art. 67 da Lei nº 8.666/93 [vigente à época], o qual impõe a imprescindível figura de um representante da administração pública para supervisionar o fiel cumprimento e legalidade da contratação firmada pelo Poder Público, o que não teria sido observado pelo então gestor municipal, bem como pela então secretária de administração, a qual teria recebido os produtos destoantes da ata de registro sem qualquer tipo de questionamento ou óbice;

(ii) a recebimento de produtos em total descompasso à ata de registro de preços, ou seja, a empresa acionada entregava material sem as características contratadas e, ainda assim, recebia pelo valor integral referente aos toners originais de fabricante.

Malgrado existam nos autos fortes indícios da prática, pelos requeridos, de atos de improbidade administrativa que, para além de desrespeitar os princípios norteadores da Administração Pública, importam em enriquecimento ilícito, penso que, no caso, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos revela-se medida extrema, ao menos em juízo inicial, quando se revela ainda necessária a melhor elucidação dos fatos quanto ao efetivo empenho, liquidação e pagamento dos valores constantes do processo licitatório, pois, em que pese conste da exordial os extratos da licitação e algumas notas fiscais, não vislumbro a exata delimitação, por parte do requerente, das despesas efetivamente levadas a efeito e do material exato adquirido em desconformidade com a necessidade administrativa de modo a permitir a definição a priori da extensão do dano, justificando-se, assim, a medida constritiva de indisponibilidade de bens em desfavor dos requeridos, que deve corresponder ao prejuízo efetivamente ocorrido.

Assim, penso que, apesar de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, não existem elementos suficientes que recomendem o deferimento da medida antes de oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos requeridos.

Não se está a, de pronto, afastar a responsabilidade dos Réus. Em absoluto. Ao revés, nesse estágio processual de cognição sumária, não antevê este Juízo a necessidade e a indispensabilidade da drástica medida de indisponibilidade de bens dos Réus, merecendo o feito uma melhor instrução probatória, inclusive, com a participação de todos Réus.

Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar de indisponibilidade de bens vindicado pelo Ministério Público Estadual (...)” (sic).

Preliminarmente, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam os réus, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
”

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Assim,

cumpre assinalar que, ressalvadas hipóteses teratológicas, fogem do espectro deste agravo os argumentos a consignarem a inocência dos agravados. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação do recorrente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao(s) réu(s) será assegurado o efetivo contraditório.

Isto posto,
tenho que a
indisponibilidade
dos
bens
é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de
improbidade
que cause dano ao erário (
fumus boni juris
).

Bem como que,
conforme bem delineado na decisão combatida, apesar de se verificarem indícios de irregularidades na aquisição dos materiais constantes do Pregão nº 014/2018 e na execução do contrato firmado junto a
Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli – EPP
,
ao menos por ora
, revela-se necessária uma melhor elucidação das circunstâncias em apreço,
sobretudo quanto à efetiva realização de despesas e do respectivo material adquirido em desconformidade com a necessidade administrativa
, para, então, cogitar-se da potencial extensão do dano, de modo que, à vista da gravidade da medida pleiteada, recomenda-se prudência em sua implementação.

Diante disso, não preenchidos os requisitos exigidos pela norma, tenho por incabível a medida constritiva ora requerida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022